Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-77.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804841-77.2019.8.14.0000

AUTOR: ARTEMILDA SOUZA PEIXOTO

REU: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA COISA JULGADA COM FUNDAMENTO NA OBTENÇÃO DE PROVA NOVA E EM ERRO DE FATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 966, INCISOS VII E VIII. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DO DECRETO DE ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE PROVA
NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PODE FAZER USO. PROVAS JÁ EXISTENTES. DOCUMENTOS NOVOS ANEXADOS PELA IMPETRANTE EM PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COM A PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 966, INCISOS VII E VIII DO CPC NÃO EVIDENCIADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1.
A Ação Rescisória é via estreita para rescisão de sentença cuja prolação tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipóteses taxativamente insculpidas no artigo 966 do
CPC.

2. No caso, o Acórdão rescindendo negou provimento ao recurso de Apelação oposto pela servidora, mantendo os termos da Sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, diante da ausência de comprovação do suposto ato coator, tendo em vista a ausência de juntada no momento da impetração do
mandamus
, do Edital de Convocação e do Decreto de Anulação n° 83/2017 realizados pela Administração Pública, e com fundamento na impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

3. Na Sentença, o magistrado
a quo
registrou na decisão que desconsiderou a petição e os documentos novos juntados pela impetrante, com fundamento na impossibilidade de dilação probatória, justificando que a autora não juntou o Edital de Convocação e o Decreto de Anulação, deliberando a ausência de liquidez e certeza do direito alegado e por reconhecer a existência de erro de fato na nomeação da servidora, justificou a possibilidade da Administração Pública anular ou revogar os seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, sem a necessidade de procedimento administrativo prévio, com base no poder da autotutela.

4.
Alegação de Obtenção de Prova Nova. Não configurada. Improcedência
. Na hipótese, observa-se que a autora já possuía em seu poder o Decreto de Anulação n° 83/2017 PMZ/Gabinete a quando da interposição do Mandado de Segurança, todavia não realizou a juntada de documento imprescindível para o julgamento da demanda, no momento da impetração, logo, a prova já era pré-existente e anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, não se aplicando a hipótese prevista no inciso VII do artigo 966 do CPC.

5.
A regra de inversão do ônus da prova prevista no §1º do artigo 6 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) possui duas condições para sua aplicabilidade: que o documento esteja em repartição pública ou em posse de autoridade e que a Administração se recusa a fornecê-lo. No caso, a servidora possuía os documentos em seu poder, bem como, não comprovou a recusa administrativa em fornecer documentos públicos necessários à instrução do
mandamus
.
O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado.
Precedentes desta Corte de Justiça e do Colendo STJ.

6.
Alegação de Erro de Fato. Improcedência.
A
caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.
No caso, a autora pretende demonstrar a existência de erro de fato apresentando o Edital de Convocação, todavia o referido documento não instruiu o mandado de segurança no juízo de origem, desta forma, não foi utilizado como fundamento na decisão impugnada, tendo em vista que a decisão reconheceu a impossibilidade de dilação probatória em sede de
writ
, julgando improcedente o mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo. Erro de fato não configurado, ausência de violação ao disposto no inciso VIII do artigo 966 do CPC.

7.
A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal. A rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.

8. Ação Rescisória julgada improcedente por não restarem evidenciadas as hipóteses previstas no artigo 966, incisos VII e VIII do CPC.

9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em julgar improcedente a Ação Rescisória
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de Tutela Antecipada
, interposta por
ARTEMILDA SOUZA PEIXOTO
, com o fim de rescindir o
Acórdão (id 1840034)
, lavrado nos autos do
Mandado de Segurança
(proc. nº 0001325- 22.2017.8.14.0075), impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, com fundamento no artigo 966, incisos VII e VIII do Código de Processo Civil.

Em síntese, narram os autos que, após aprovação em concurso público realizado pela Prefeitura de Porto de Moz, Concurso Público n° 001/2012, a autora teria sido nomeada como Professora Nível II – Zona Urbana – Secretaria Municipal de Educação – SEMED, contudo, o ato de nomeação foi anulado por meio de Decreto de Anulação nº 083/2017/PMZ/GABINETE, emanado pelo Prefeito Municipal de Porto de Moz.

A autora impetrou mandado de segurança no Juízo
a quo
com a finalidade de anulação do Decreto executivo, objetivando a reintegração ao cargo de professora que ocupava e a percepção da remuneração que deixou de auferir.

O Juízo de primeiro grau prolatou Sentença, julgando improcedente o improcedente o mandado de Segurança, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo, considerando a ausência de demonstração de prova inequívoca e o poder de autotutela da Administração para anular o ato de nomeação quando presentes vícios de legalidade.

Interposta Apelação, o recurso foi conhecido, porém, improvido, mantendo-se a Sentença de piso pela denegação da ordem, consoante Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Público desta E. Corte de Justiça, sendo o Voto de relatoria da Exma. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda (id 1840034). O Acórdão transitou em julgado em 25/02/2019, conforme certidão (id 1840035).

A servidora ajuizou a presente Ação Rescisória com fundamento na obtenção de novas provas, aptas a comprovar sua regular nomeação no cargo público de professora e na ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos, argumentando a regularidade na sua nomeação e a ilegalidade no ato emanado pelo Prefeito de Porto de Moz que mediante o Decreto de Anulação n° 083/2017, teria anulado de forma arbitrária a sua nomeação, nos termos do artigo 966, incisos VII e VIII do CPC.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para fins de suspender os efeitos do Decreto de anulação nº 083/2017/PMZ/GABINETE, determinando a imediata reintegração da autora na função Professora Nível II /Zona Urbana / Secretaria Municipal de Educação – SEMED, da Prefeitura de Porto de Moz/PA. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pela total procedência da Ação Rescisória para que seja rescindido o Acórdão (id 1840034) proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça, desconstituindo a coisa julgada para fins de declarar a nulidade do Decreto de Anulação n° 83/2017/PMZ/Gabinete, com a devida cassação do ato ilegal para que seja determinada a sua reintegração na função de Professora Nível II, zona urbana, condenando o réu a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios. Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido, conforme
decisão
(id 2185215).

O
Município de Porto de Moz
apresentou
contestação
, argumentando, em síntese, que o Decreto de Exoneração não se trata de prova nova, afirmando que o documento consta nos autos do processo principal de Mandado de Segurança, sendo anexado pela servidora após a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, e que teria sido objeto de análise do Acórdão impugnado. Alega que a ação rescisória não é a via apropriada para corrigir eventual injustiça decorrente de equivocada valoração da prova, destacando a negligência da parte em não utilizar um documento preexistente por ocasião da demanda originária. Defende a manutenção do Acórdão recorrido, alegando que o rito sumaríssimo do mandado de segurança não admite dilação probatória. Ao final, pugna pela improcedência da ação rescisória (id 2580197).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela procedência da ação rescisória, para que seja reformado o Acórdão objurgado em todos os seus termos, justificando a possibilidade de o magistrado requisitar
ex officio
a exibição dos documentos, com base no artigo 6°, §1° da Lei n° 12.016/2009 (id 4844795).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória.

No caso vertente, a autora ajuizou a presente ação rescisória, visando desconstituir o Acórdão prolatado pela E. 2ª Turma de Direito Público, que julgou improcedente o recurso de Apelação oposto pela requerente nos autos de Mandado de Segurança (processo n° 0001325-22.2017.814.0075), ajuizado em desfavor do Município de Porto de Moz, que manteve a Sentença de primeiro grau, julgando improcedente o mandado de segurança, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo.

A autora fundamentou o seu pedido de desconstituição da coisa julgada, com base no artigo 966, incisos VI e VII do Código de Processo Civil, argumentando a existência de provas novas e que a Sentença foi fundada em erro de fato verificável no exame dos autos.

Por oportuno, transcrevo os dispositivos citados:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

§ 1º
Há erro de fato

quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. (grifei)

Do exame dos autos da ação principal, observa-se que a autora impetrou Mandado de Segurança (proc. n° 0001325-22.2017.814.0075), contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Porto de Moz, objetivando a cassação do ato ilegal de sua demissão do cargo público de professora, consistente no Decreto de Anulação de Nomeação nº 083/2017/PMZ/Gabinete realizado pela autoridade coatora sem a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

I – Da Prova Nova cuja Existência Ignorava ou de que não pode fazer uso. Provas já existentes.
Inviabilidade de manejo de Ação Rescisória com a Pretensão de reexame de fatos e provas e como sucedâneo recursal. Inadequação. Improcedência
:

Conforme relatado, o primeiro fundamento apresentado pela autora para desconstituir a coisa julgada foi a tese de obtenção de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, anexando o Decreto de Anulação n° 83/2017/PMZ/Gabinete, afirmando que não pode fazer uso na impetração do referido Mandado de Segurança, pois a autoridade coatora teria lhe negado o fornecimento de cópia do ato de sua exoneração/afastamento, prova que seria capaz de lhe assegurar um pronunciamento favorável.

Sobre a matéria, registro que o artigo 966, inciso VII, estabelece expressamente a possibilidade de rescisão da decisão de mérito quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer, o que não é o caso dos autos, senão vejamos a teor do dispositivo a seguir transcrito:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado
,
pode ser rescindida quando
:

(...)

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava
ou
de que não pôde fazer uso
, capaz, por si só,
de lhe assegurar pronunciamento favorável
;” (grifei)

Assim, com base no artigo citado e pela análise da ação principal, constata-se claramente que
o Decreto de Anulação n° 083/2017 não se trata de prova nova
, isto porque
a prova apresentada não foi obtida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda
, tendo em vista
que a própria servidora juntou a referida a prova e outros documentos
nos autos de mandado de segurança,
mediante petição intermediária
, protocolizada somente em 06/04/2018 (id 1010236), muito após a data de impetração do
mandamus
, ocorrida no dia 08/03/2017 (id 1010228).

Ademais, ressalto que na referida petição intermediária a própria autora declara ter realizado a entrega de todos os documentos ao seu patrono, anteriormente constituído, dentre eles
o ato de anulação da sua nomeação
, ora apresentado, porém reconhece que os documentos indispensáveis à análise do pedido não foram devidamente juntados por ocasião da impetração do mandado de segurança, conforme trecho da sua manifestação, a seguir transcrito:

“Ocorre que compulsando o processo, observa-se que, apesar da impetrante ter entregue ao patrono, anteriormente constituído, todos os documentos relativos ao concurso público, a nomeação e posterior anulação da nomeação, bem como requerimentos de convocação e nomeação dos aprovados no concurso público do edital 001/2012, protocolados na Secretaria Executiva de Administração e na Prefeitura Municipal de Porto de Moz, declarações de desistência de vagas e termos de declarações gerado no Ministério Público de Porto de Moz, por equívoco, não houve a devida juntada de documentos indispensáveis a análise do pedido.” (grifei).

Portanto, resta incontroverso que a autora já possuía o referido Decreto de Anulação n° 83/2017, inclusive anterior a prolatação da Sentença de primeiro grau, não se tratando de prova, além disso, destaco que a requerente não comprova ter efetuado requerimento e a recusa injustificada pela autoridade coatora em fornecer o referido documento público, na verdade, apresenta declaração contraditória na presente rescisória, tentando justificar o seu cabimento, com base no artigo 966, inciso VII do CPC.

Neste tópico, ressalta-se que a autora, além de possuir a prova à época da impetração, também
não demonstrou a recusa ao fornecimento do citado Decreto de Anulação pelo Prefeito Municipal de Porto de Moz, logo conclui-se pela inviabilidade de aplicação do disposto no artigo 6°, §1° da Lei n° 12.016/2009
, ante a ausência de comprovação da recusa administrativa, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e do C. STJ, senão vejamos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
.

CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA.
INAPLICABILIDADE DO §1º DO ART.6º DA LEI Nº 12.016/2009. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS EM POSSE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, resultando na conclusão de que, não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

2. A apelada impetrou mandado de segurança para ter garantido o seu alegado direito à nomeação. Aduziu que foi aprovada na 40ª(quadragésima) colocação para o cargo de Professor Nível Básico II, Licenciatura Plena em Ciências, do Concurso Público nº 01/2014 da Prefeitura Municipal de Parauapebas, para o qual o edital ofertou 21 vagas.

3. Os documentos utilizados para a demonstração do alegado foram juntados de maneira incompleta, não sendo possível identificar para qual cargo a impetrante concorreu. Fato descrito na petição inicial desacompanhado de prova pré-constituída apta a demonstrar sua veracidade, constitui mera alegação insuscetível de subsidiar a pretensão almejada.

4. Pedido de exibição de documentos acerca de contratações temporárias realizadas pelo Município de Parauapebas. Rejeitado. A regra de inversão do ônus da prova prevista no §1º do art.6 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança)
possui duas condições para sua aplicabilidade
: que o documento eteja em repartição pública ou
em posse de autoridade e que a Administração se recusa a fornecê-lo
.
Caracterizadas as situações descritas, aperfeiçoa-se o que o Colendo STJ denomina contexto fático favorável à aplicação da norma de exceção
.

5. Ausência de comprovação da recusa em fornecer os documentos necessários à instrução do mandamus.
Embora a impetrante tenha juntado cópia de e-mail encaminhado à Secretaria Diretora do Interior de Parauapebas, solicitando informações sobre a existência de servidores temporários ocupando cargos na Administração Municipal, a mensagem sequer chegou a ser efetivamente enviada ao seu destinatário
, tendo em vista que a conta indicada não foi considerada válida pelo servidor de e-mail.

6. Manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial.

7.
Apelação conhecida e não provida
, na esteira do parecer ministerial.

8. À unanimidade.

(1568506, 1568506, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Assim, verifica-se o acerto do Acórdão rescindendo que manteve os termos da Sentença de primeiro grau, reconhecendo a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela impetrante, ora autora, bem como, demonstrando a necessidade de dilação probatória o que não é possível em sede de mandado, justificando que a servidora juntou novos documentos somente após a manifestação do Ministério Público de primeiro grau.

Neste sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime.

(2016.03421733-80, 163.549, Rel. Maria Do Ceo Maciel Coutinho, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-2016)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).” (grifei)

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n° 30.063/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Desta forma, conclui-se pela não configuração de direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória da parte da autora para demonstrar por meio de prova inequívoca o suposto ato coator ilegal, constituindo responsabilidade da parte requerente a apresentação da documentação necessária no momento da impetração do
writ
para amparar o seu direito.

Por fim, registro a
inviabilidade de propositura de ação rescisória com a pretensão de reexame de fatos e provas ou como sucedâneo recursal como pretende a autora apresentando o Decreto de Anulação, documento o qual a servidora municipal já possuía, porém não foi devidamente colacionado aos autos no momento adequado da impetração.

Portanto, considerando que o Decreto de Anulação não se trata de prova nova, mas sim de prova já existente e anterior ao trânsito em julgado, denota-se pela manifesta improcedência da ação rescisória quanto a tese sustentada pela autora.

II – Do erro de Fato Verificável do Exame dos autos. Improcedência:

A autora alega a possibilidade de rescisão do Acórdão impugnado, alegando que a Sentença foi pautada em falsa premissa fática ao considerar que a autora não preenchia os requisitos para a investidura no cargo público de professora, todavia a requerente argumenta ter sido devidamente convocada, conforme
o Edital de Convocação n° 003/2015
.

No mesmo sentido e aproveitando os argumentos já destacados anteriormente, consigno que o Acórdão rescindendo também não comporta alteração quanto ao inciso VIII do artigo 966 do CPP, pois inexiste erro de fato a justificar a sua desconstituição, considerando que a decisão não desconsiderou fato inconteste ou considerou fato inexistente, mas apenas procedeu à valoração jurídica das provas e fatos delineados nos autos, fundamentando o julgamento pela improcedência do
mandamus
, com base da ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Da transcrição do Acórdão rescindendo e da Sentença, conclui-se que houve a análise das provas trazidas aos autos pela autora no momento da impetração do mandado de segurança, no caso, apenas o Decreto de Nomeação, o Termo de Posse e a Portaria de sua nomeação, todavia foram consideradas insuficientes para comprovar a regularidade no ato de sua nomeação para o cargo público, diante da ausência de juntada do Edital de Convocação e do Decreto de Anulação da nomeação da servidora, os quais foram colacionados aos autos somente após a manifestação do Ministério Público de primeiro grau.

Assim, constata-se que a interpretação dada pelo pronunciamento rescindendo não configura erro de fato como alegado, na verdade, restou consignada na decisão que a autora teria juntado novos documentos através de petição intermediária quando o
writ
já estava pronto para o julgamento de mérito, por essa razão não há falar que a decisão se fundamentou em premissa fática falsa, mas sim na impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, concluindo pela ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Analisando a ação mandamental, observa-se que a Administração Pública justificou o Decreto de Anulação da autora, suscitando a ausência de legalidade da nomeação da servidora, alegando que a servidora não tinha sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso público realizado pelo Município de Porto de Moz para o provimento do cargo de professora e, em razão da autora não ter apresentado o edital de sua convocação e o Decreto de Anulação, provas relevantes para o julgamento da demanda, a magistrada e a Turma julgadora concluíram pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída.

Nesse contexto, considerando que a impetrante, ora autora, não demonstrou que foi classificada dentro do número de vagas ou que teria sido convocada em razão de desistências de candidatos mais bem classificados no citado concurso público, tanto a magistrada na Sentença quanto o Colegiado da 2ª Turma de Direito Público concluíram que a requerente não comprovou mediante prova inequívoca a legalidade da sua nomeação no cargo público e, em consequência, a ilegalidade no ato de sua exoneração.

Assim, ante a conclusão adotada na decisão rescindenda de existência de “erro de fato” na nomeação da servidora para o cargo público, o pronunciamento judicial fundamentou a possibilidade da Administração Pública, se valendo do poder de autotutela, anular o ato de nomeação, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, dispensando o procedimento administrativo prévio, porque dele não se gerou direitos.

No caso concreto, considerando que o ônus da prova incumbe ao autor, competia a parte autora demonstrar a legalidade da sua nomeação no cargo de professora no momento da impetração do
mandamus
, com a finalidade de comprovar a ilegalidade no suposto ato coator de anulação da nomeação, porém, diante da ausência de prova inequívoca quanto ao ato de convocação da servidora e em razão da necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança foi julgado improcedente, sendo a Sentença mantida pelo Acórdão rescindendo.

Destarte, se a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor ou mais justa, não é caso de ação rescisória, sob pena de se transformar em reexame de prova, dando-lhe natureza recursal.

Nos termos da jurisprudência do Colendo STF, destaca-se o entendimento de que “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda”. (AR 2.206-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/10/2018).

Por fim, a ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E SOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COM PARTILHA DE BENS – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA –
REAVALIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ACERVO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO PRIMEVO – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ERRO DE FATO
– EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL EM OUTRO RELACIONAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
HIPÓTESES DO ART. 966, V E VIII DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – AÇÃO RESCISÓRIA QUE JULGO IMPROCEDENTE.

1 – Ação rescisória que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, em sede de ação de reconhecimento e solução de união estável homoafetiva com partilha de bens (Processo n. 000314-60.2007.8.14.0025), em razão de suposta violação manifesta do art. 1.723 do Código Civil e erro de fato.

2 – Acerca da manifesta violação à norma jurídica, tem-se que não obstante a
disposição prevista no art. 966, V, do CPC/2015, contenha sentido amplo, somente será autorizada a rescisão da coisa julgada nas situações em que a decisão conferir sentido peremptoriamente dissonante à norma.

3 – Outrossim,
a caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

4 – Hipótese em
que o juízo primevo à luz do acervo probatório produzido na ação originária
(Processo n. 0000314-60.2007.8.14.0025)
, concluiu que os requisitos para a caracterização da união estável entre as litigantes estariam preenchidos, reconhecendo sua existência e seus efeitos no período de 2001 a início de 2002.

5 – C
onfigurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com fito de constituição familiar, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe, não havendo que se falar em manifesta violação ao
art. 1.723 do Código Civil.

6 – De igual modo, não que se falar em erro de fato na hipótese, visto que nenhuma das situações insculpidas no §1º do inciso VIII, do art. 966 do CPC, encontram-se presentes no caso em comento, destacando-se que a parte promovente se limitou a alegar impossibilidade de reconhecimento da união estável com a promovida em razão da existência de união estável com outra pessoa no período, sem trazer nenhuma efetiva comprovação do arguido.

7 – Parte promovente que objetiva na verdade o reexame da matéria discutida na sentença rescindenda, em razão de sua inconformidade com o referido julgado, o que constitui intento de natureza tipicamente recursal, ao qual não se presta a ação rescisória.

8 – Destarte,
evidencia-se assente nos autos que nenhuma das hipóteses declinadas
no art. 966, incisos V e VIII do CPC/2015, arguidas pela promovente como fundamento para desconstituição da
sentença rescindenda, restaram perficientemente demonstrados, inferindo-se, na verdade, que a promovente objetivou utilizar a presente a ação rescisória como sucedâneo recursal, escopo a qual não se presta a referida ação autônoma, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

9 –
Por fim, face a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação da promovente ao pagamento das custas processuais, afastando-se, outrossim, a condenação em honorários advocatícios em razão da revelia

da parte promovida e a inércia do curador especial, na hipótese.

10 –
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, condenando, outrossim, a parte promovente ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

(9321928, 9321928, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2022-04-28, Publicado em 2022-05-10)”

No caso, a autora pretende demonstrar a existência de erro de fato, apresentando o Edital de Convocação n° 003/2015, todavia o referido documento não instruiu o mandado de segurança no juízo de origem, desta forma, não foi utilizado como fundamento na decisão impugnada, tendo em vista que a decisão reconheceu a impossibilidade de dilação probatória em sede de
writ
, julgando improcedente o mandado de segurança, por inexistência de direito líquido e certo, inexistindo o erro de fato apontando, ensejando a ausência de violação ao disposto no inciso VIII do artigo 966 do CPC.

Portanto, com base nos argumentos expostos, na legislação e na jurisprudência citadas, não existe erro de fato e documento novo capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada, isto porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas e, na hipótese, a Turma julgadora, na decisão rescindenda, concluiu que o direito líquido e certo não restou comprovado, ante a ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o Acórdão impugnado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

A parte autora vencida deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos Procuradores do município requerido, nos termos do artigo 85, §8° do CPC, por apreciação equitativa, todavia fica suspensa a exigibilidade, no prazo legal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/08/2022